Tribunal: TJPA
Processo: 0810959-98.2021.8.14.0000
Classe: Conselho de Justificação
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10641 - Penas do Código Penal Militar
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO (11034) - 0810959-98.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: JOAO LUIZ XAVIER DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CAPITÃO ACUSADO DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO QUE LHE FOI CONFIADA (ART. 129, §1º DO CPM) E VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTANTES NOS ARTIGOS 6, §1º, INCISOS II, III, IV, V E VI; ART. 7º, § 3º C/C ART. 37, §§1º E 2º; ART. 17, INCISOS X, XVII; ART. 18, INCISOS VII, VIII, XI C/C ART. 37, §1º E 2º; E ART. 37, INCISOS XX, XXIV, XLIV, LVIII, TODOS DA LEI ESTADUAL Nº 6.833/2006. ANULAÇÃO, SEM JUSTO MOTIVO, DO PRIMEIRO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO REGULARMENTE INSTITUÍDO E DECRETADO NOVO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE JUSTIFIQUE UMA NULIDADE PARA DESCONSTITUIR O PRIMEIRO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PRESENÇA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO DA DECISÃO QUE ANULOU O PRIMEIRO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NULIDADE DECLARADA, DE OFÍCIO, DO NOVO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO PARA A DEVIDA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO JUSTIFICANTE DA DECISÃO GOVERNAMENTAL QUE ANULOU O PRIMEIRO CONSELHO EM SEU PREJUÍZO. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO

ANTE
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, tornar sem efeito
o último Conselho de Justificação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará estabelecido; restituindo ao
status quo ante
aos autos
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810959-98.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO

REQUERENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ – HELDER BARBALHO

INTERESSADO: CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

JUSTIFICANTE: JOÃO LUIZ XAVIER DOS SANTOS JÚNIOR

ADVOGADO: FABRÍCIO FERREIRA RIBEIRO- OAB/PA Nº 23.431

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo oriundo do Conselho de Justificação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, instaurado por meio do Decreto Governamental de 05 de junho de
2019
, publicado no Diário Oficial nº 33.890, de 06/06/
2019,
que apurou suposta falta funcional do oficial justificante, o Capitão QOBM JOÃO LUIZ XAVIER DOS SANTOS JÚNIOR e sua capacidade para permanecer integrado à corporação militar (Id. 6643286 - Págs. 8 a 11).

Conforme consta nos autos, inicialmente, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, o qual concluiu haver indícios de transgressão disciplinar por parte, à época, do 1º TEN QOBM João Luiz Xavier dos Santos Júnior (Id. 6643287 - Págs. 16 a 17).

Ato contínuo, procedeu-se a instauração do Conselho de Justificação, por meio do supracitado decreto, sendo nomeados a compô-lo o TEN CEL QOBM Cleber Alcir Tavares Baía (presidente), MAJ QOBM Edgar Augusto da Gama Góes (interrogante e relator) e MAJ QOBM Pablo Cruz de Oliveira (escrivão), tudo em consonância com os arts.130 e 131 da Lei nº 6.833/2006.

Segundo o decreto inaugural, o justificante teria procedido incorretamente no desempenho do cargo por, supostamente, e na qualidade de encarregado, ter deixado de instruir e remeter à autoridade competente os autos do Inquérito Policial Militar – IPM, instaurado pela Portaria nº 025/2015, publicado no Boletim Geral nº 171, de 24 de setembro de 2015.

Em 14/10/2019 foi emitido novo decreto governamental, o qual substituiu TEN CEL QOBM Cleber Alcir Tavares Baía (presidente), haja vista sua transferência para reserva remunerada, pelo TEN CEL QOBM Luís Cláudio Regos dos Santos, bem como o MAJ QOBM Edgar Augusto da Gama Góes, em razão de ter sido destacado para exercer suas funções no interior do Estado, pelo MAJ QOBM Michel Nunes Reis (Id. Num. 6643287 - Pág. 12).

Decorrida a competente instrução administrativa, os membros do Conselho de Justificação concluíram que o oficial justificante era inocente de todas as acusações, dando o acusado por justificado, estando em condições de permanecer na Corporação ante os depoimentos favoráveis ao seu bom comportamento (Id.

6643292 - Págs. 4 a 15).

O Exmo. Sr. Governador, discordando da conclusão do conselho, acolheu o parecer nº 227/20 da Procuradoria do Estado e anulou, parcialmente, o Conselho de Justificação, a partir do último depoimento testemunhal, e determinou a reabertura da instrução processual e a constituição de novo Conselho de Justificação (Id. 6643294 - Pág. 6), alegando insuficiência de produção probatória, decisão esta que, mesmo em prejuízo do justificante, ele não foi notificado da mesma.

Com isso houve a expedição do decreto de constituição de um novo Conselho de Justificação (Id. 6643294 - Pág. 14).

O processo teve seu curso sobrestado em razão da pandemia do covid-19, conforme Portaria nº 240, de 04/05/20, com suspensão dos prazos até 15/06/20 (Id. 6643294 - Pág. 10).

Retomado o fluxo normal, e após a fase instrutória, o segundo Conselho de Justificação concluiu que o justificante cometeu graves transgressões disciplinares, infringindo os dispositivos art. 6, § 1º, incisos II, III, IV, V e VI; art. 7, § 3º c/c art. 37, §1º e 2º; art. 17, incisos X, XVII; art. 18, incisos VII, VIII, XI c/c art. 37, §1º e 2º; e art. 37, incisos XX, XXIV, XLIV, LVIII, todos da Lei Estadual nº 6.833/2006 (Ids.

6643309 - Págs. 18 a 22 e 6643310 - Págs. 1 a 8); e, por unanimidade, decidiram pela aplicação de 30 (trinta) dias de prisão ao acusado e por sua permanência no serviço ativo (Id. 6643309 - Pág. 17).

A Procuradoria do Estado do Pará manifestou-se pela procedência da conclusão da Comissão do Conselho de Justificação; porém, entendendo pela perda do oficialato quando recomenda remessa dos autos a este e. Tribunal de Justiça para fins de julgamento e aplicação de penalidades (Id.

6643310 - Págs. 13 a 25 e 6643311 - Págs. 1 a 13).

Em decisão de Id.

6643285 - Pág. 3, o Exmo. Sr. Governador do Estado Helder Barbalho acatou a conclusão do Relatório do Conselho de Justificação e determinou a remessa dos autos a este e. TJPA.

Os autos foram recebidos nesta Corte de Justiça e distribuídos à minha relatoria, ocasião em que determinei a citação do requerido, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar suas razões defensivas (Id.

7236616 - Pág. 1)

Em sua manifestação, o justificante requereu a conversão de sua punição de 30 (trinta) dias de prisão em pena de multa na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de remuneração, conforme parágrafo único do art. 41 da Lei nº 9.161 de 13/01/21 (Id. 8917627 - Págs. 1 a 2).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça se posicionou pela procedência das acusações imputadas ao oficial, entendendo, todavia, pelo afastamento da penalidade máxima de demissão, nos termos do art. 50, inciso I, alínea “c” e inciso II, da Lei nº 6.833/06 (Id.

9277228 - Págs.1 a 9).

É o Relatório. Sem revisão – Parágrafo único do art. 139 da Lei nº 6.833/2006.

Belém, 30 de maio de 2022.

VOTO

VOTO

Compulsando os autos, observo que o primeiro Conselho de Justificação instituído dentro dos ditames constantes nos artigos 117 a 125, e 128 a 135, da Lei nº 6.833/2006, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa do acusado, ao final, concluiu pela absolvição do justificante, conforme consta no Id.

6643292 - Págs. 10 e 15:

- Conclusão do relatório do Conselho de Justificação:

2.3- Das Conclusões:

Considerando todo o material constante nos autos do processo, constatou-se que de fato o Justificante recebeu punições disciplinares no início de sua carreira como oficial da Corporação, comprovadas nas soluções de procedimentos constantes nos autos sob fls. 54,55.

Contudo, quanto às declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas. Foi observada a unanimidade em exaltar as características positivas do Justificando ao longo do tempo, que confrontada com o histórico do Justificando, parecem demonstrar que houve uma mudança considerável em seu comportamento, após lhe terem sido aplicadas punições disciplinares no passado.

- Ata de encerramento do Conselho de Justificação:

(...)
os votos de cada um dos membros do Conselho decidiram por unanimidade, o acusado é inocente de todas as acusações constantes no libelo acusatório, não estando, no momento nem indigno e nem incompatível com o cargo e estando em condições de permanecer no serviço ativo.
Sublinhado.

Os autos foram encaminhados ao Exmo. Governador do Estado, que, acatando o parecer da Procuradoria Geral do Estado, anulou “parcialmente” o mencionado Conselho de Justificação, a partir do último depoimento testemunhal, e determinou a constituição de um novo, a fim de hodierna apuração; sem, no entanto, intimar o acusado de tal decisão que foi em seu prejuízo, cerceando o livre exercício da sua ampla defesa assegurada no art. 5º, LV da Constituição da República e só neste ponto, já observo de ofício, uma nulidade absoluta nos autos, antes mesmo da constituição do novo conselho.

Reportando-nos à decisão que anulou o conselho, é pertinente, aqui, transcrever um trecho do parecer da Procuradoria do Estado, acima referido, no qual consta as razões de tal anulação (Id. 6643292 - Págs.24 e 26):

II. 2. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS

Como já destacado, a conclusão sugerida pelo Conselho de Justificação não se mostra acertada. É necessária a produção de novas provas, a fim de elucidas o caso em análise. Senão vejamos:

Conforme consta nos autos, o justificante já havia sido punido por atraso na conclusão e entrega de PADS de Portaria nº 034/2014 e 401/2013. Dessa fora, há indícios de que o justificante possuiu, em situações semelhantes, o mesmo comportamento irregular.

No caso em análise, mais uma vez, o militar agiu com atraso na instauração de procedimento que lhe havia confiado. A devolução dos autos já havia sido requerida pela autoridade competente (Memorandos de nº 004/2016 e nº 134/2016, fls. 97/99 – SAJ). Portanto, o militar já havia incidido na demora, injustificada, do cumprimento de seu dever.

Após o decurso do prazo regular que lhe havia sido conferido para o término da instrução do inquérito militar, o investigado alegou que foi vítima de um roubo, no qual os autos do IPM instaurado pela Portaria nº 025/2015- SUBCMD foram subtraídos Tal fato também deixou de ser devidamente apurado pelo Conselho de Justificação.

Nesse ponto, destaca-se que o Boletim de Ocorrência é prova unilateral. Assim, é necessário averiguar se o fato foi apurado pela Polícia Civil e, caso positivo, qual o resultado da investigação. Da mesma forma, é necessário averiguar quantos boletins de ocorrência já foram registrados pelo militar, noticiando a ocorrência de roubo ou furto de objetos que pertenciam à Corporação.

II. 3. DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE NOVO CNSELHOR DE JUSTIFICAÇÃO.

Ao sugerir a absolvição do militar, o Conselho de Justificação demonstra que já formulou seu juízo de valor sobre o caso em apreço. Já há, portanto, um prejulgamento sobre os fatos. No entanto, como já fora demonstrado, não foram produzidas todas as provas essenciais ao caso.

O justificante deixou de remeter à autoridade competente os autos do IPM instaurado pela Portaria nº 025/2015- SUBCMD. A ausência de remessa dos autos, por si só, configura crime militar, capitulado no art. 196 do Código Penal Militar. Todavia, o investigado alegou que os autos do IPM foram subtraídos, durante um roubo do qual foi vítima.

No decorrer do Conselho de Justificação, não houve qualquer investigação quanto à subtração dos autos. Nem mesmo os questionamentos feitos às testemunhas foram direcionados à elucidação desse fato.

Por outro lado, antes mesmo da ocorrência do suposto roubo, o militar já havia cometido transgressão disciplinar, uma vez que o atraso na instauração do IPM já configura irregularidade. Contudo, o Conselho de Justificação não apurou a prática da transgressão militar. Quedou-se inerte na produção probatória, seja quanto ao roubo dos autos do IPM, seja quanto à ocorrência de atraso injustificado na instrução do referido inquérito.

Entre as provas produzidas, estão os depoimentos de várias testemunhas. No entanto, não foram realizadas perguntas relacionadas aos fatos em si, mas somente ao comportamento do justificante.

Resta claro que o Conselho não produziu nenhuma prova voltada à análise dos acontecimentos. Assim, absolvição do acusado é medida precipitada, uma vez que ainda há provas essenciais que precisam ser realizadas.

A reabertura da fase instrutória é medida que se impõe, uma vez que há provas essenciais a serem produzidas. Todavia, é indicado que os membros do Conselho de Justificação sejam substituídos, uma vez que os atuais integrantes já produziram o juízo de valor, ao sugerir a absolvição do militar.

Assim, sugiro que sejam nomeados novos membros, anulando-se o procedimento, a partir do último depoimento testemunhal colhido e reabrindo-se a fase instrutória.

Na mais desatenta análise, constata-se que tais razões não apontam nenhuma nulidade efetiva do conselho, e a motivação limitou-se a dizer que não foram produzidas todas as provas essenciais ao deslinde do caso, sem indicar que provas (imprescindíveis) seriam estas capazes de anular um ato de tamanha envergadura. Logo, tal fundamento é inidôneo e inapto à anulação do procedimento,
concessa maxima venia
.

O que anula um ato processual é a ausência de uma das fases da instrução, ou no caso, da fase de produção de provas e não a efetivação concreta desta fase, realizada na forma da lei, como ocorreu aqui nos autos. De igual modo, impõe-se a retórica jurídica de que não se anula um julgamento pelo fato de não ter ele atendido a pretensão do julgador.

Ora, se o Conselho seguiu seu rito legal e as provas colhidas, em seu parecer conclusivo, não foram potentes em demonstrar a incapacidade do justificante, diante da insuficiência de elementos probatórios,
data venia
, deveria o Exmo. Governador do Estado dar por justificado o oficial acusado, no caso de acolher o parecer do conselho ou, discordando, expor os motivos concretos da impossibilidade do militar permanecer na corporação.

No direito administrativo a anulação constitui um desfazimento de um ato ilegal, ou seja, é restrito à legalidade ou não de um ato administrativo; então,
in casu
, deveria haver uma ilegalidade na instrução do conselho para que fosse anulado, ainda que parcialmente, mas pelo que se depreende da decisão governamental que anulou o conselho, nada foi apontado de ilegal.

No tocante à questão da anulação, que está estritamente ligada à ilegalidade de um ato, orienta a jurisprudência o seguinte:

(...) Verificada a
existência de ilegalidade
na prática de determinado ato pela Administração, seja por equívoco ou não, a ela própria caberá proceder à
retificação ou anulação desse mesmo ato
. Mandado de segurança denegado. (STJ - MS n. 9.014/DF, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, relator para o acórdão Ministro Barros Monteiro, Corte Especial, DJ de 4/6/2007, p. 269.). Negritado.

A decisão de desfazer o processo, sem qualquer indicação de ilegalidade, não cabe no contexto de uma anulação administrativa, afinal não se pode criar outro conselho para a produção de novas provas ou para que a conclusão seja outra diversa do primeiro conselho, que, no caso dos autos, havia inocentado o acusado, mas isso não serve ao princípio da razoabilidade no devido processo legal.

A respeito da matéria, trago à colação o lúcido aresto jurisprudencial:

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
. PRELIMINARES DEFENSIVAS. PRESCRIÇÃO. NULIDADE PELA CONCESSÃO DO INDULTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE DA REMESSA PELO COMANDANTE DA FORÇA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. OFICIAL JUSTIFICADO. MAIORIA. Nas hipóteses em que o processo é deflagrado por força do disposto no art. 2º, inciso IV, da Lei nº 5.836/72, faz-se necessário o trânsito em julgado da condenação antes da submissão a Conselho, não podendo a contagem do prazo prescricional ser anterior ao pressuposto de instauração. Trânsito em julgado que ocorreu após o julgamento da Apelação (vida 2). Preliminar de prescrição rejeitada à unanimidade. O fato de a pena ter sido indultada não nulifica a instauração do Conselho. (...). Conselho de Justificação
sui generis
que trata de fatos ocorridos há mais de 11 (onze) anos, tendo o Oficial sido condenado pela prática de estelionato enquanto ocupava a função de Tesoureiro. Além de devidamente comprovado que o Justificante assumiu a responsabilidade, colaborando com as investigações e restituindo todo o montante de pronto, restou evidente que não voltará a delinquir, uma vez que reconquistou a confiança de seus pares, demonstrando dedicação acima da média, fato atestado em inúmeros depoimentos, inclusive exercendo novas funções de confiança. Demonstrado o atual comprometimento com o serviço militar e a capacidade de permanecer na ativa.
Denota-se despida de razoabilidade a anulação do primeiro Conselho de Justificação a que se submeteu o Oficial, sobretudo por ter-lhe sido favorável a conclusão do Relatório que o julgou capaz de permanecer nas fileiras do Exército com base na sua reabilitação. A anulação do Conselho de Justificação deve ser acompanhada de fundamentação idônea para que não gere prejuízos ao Justificante. Se o primeiro Conselho instaurado seguiu seu rito próprio e não obteve êxito em demonstrar a incapacidade do Justificante, na ausência de argumentos para julgá-lo incapaz, não poderia ser anulado com vistas a gerar novas provas em seu malefício.
Conselho de Justificação não provido. Decisão majoritária. (STM – Conselho de Justificação nº
7000186-47.2019.7.00.0000 – Relator (a) do Acórdão:
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA – Pub. em 08/09/2020). (negritado).

É imperioso observar que só o pormenor de um Conselho de Justificação, por um fato, opinar pela absolvição e o outro conselho, pelo mesmo fato, sugerir a penalização do oficial, já impõe a dúvida se a conduta do justificante realmente foi nociva à função dele como oficial, chamando na mesma esteira a presença do princípio
in dubio pro reo.

Ademais, destaca-se que o parecer da Comissão processante é meramente opinativo; logo, é facultado ao Chefe do Poder Executivo concordar ou não e, nesta última hipótese - fundamentando suas razões - determinar uma das providências descritas nos incisos do art. 137 da Lei nº 6.833/2006, mesmo porque nesta e. Corte de Justiça só cabe apreciar a eventual reforma disciplinar ou declará-lo indigno do oficialato e/ou com ele incompatível, determinando a perda de seu posto e patente e, em consequência, a sua demissão, na forma do art. 140 da referida lei.

Quanto ao caráter opinativo do conselho, cita-se:

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
. 1. VULNERAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. 2. ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS AUTOS PELO CMT FAB SEM PRESENTAÇÃO DA AGU. PRELIMINAR REJEITADA. 3. NULIDADE DO PROCEDIMENTO A CONTAR DA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO PELO CONSELHO EM SESSÃO SECRETA. PRELIMINAR REJEITADA. 4. MÉRITO. CONDUTA COMPROVADA. (...). VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DA ÉTICA MILITAR. PROCEDÊNCIA DO LIBELO. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE.
Omissis
.
A deliberação pelos membros do Conselho tem caráter opinativo, com a finalidade de subsidiar a decisão do Comandante da Força. O rito especial do Conselho de Justificação assegura ao Justificante as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não havendo motivo para se declarar a nulidade do procedimento. Preliminar rejeitada
(...)
O Conselho de Justificação é um processo especial autônomo que tem por objeto apreciar determinadas condutas praticadas por militar sob o aspecto ético-moral, sejam elas objeto, ou não, de sanção disciplinar ou criminal, de forma a avaliar a capacidade do oficial das Forças Armadas de permanecer na ativa
, conforme preceitua o art. 1º da Lei nº 5.836/1972. A prova compartilhada pela Polícia Federal, com autorização judicial, consubstancia-se em elemento probatório inquestionável, cujo conteúdo denota graves violações aos princípios mais básicos da ética militar. Há nos autos elementos probatórios suficientes para embasar a conclusão de que o Justificante é culpado da acusação imputada no Libelo Acusatório, por ter praticado atos que afetam gravemente a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.
(...)
(STM – Conselho de Justificação nº
7000350-75.2020.7.00.0000 – Rel.
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES – Pub. em 23/09/2021). (Grifei)

Por outro lado, resta caracterizado o extremo prejuízo experimentado pelo justificante, que além de ter seu direito de defesa cerceado - visto que foi absolvido pelo primeiro conselho e não teve a oportunidade de se manifestar da decisão de sua anulação -, foi condenado pelo segundo procedimento, constituído na violação do princípio da razoabilidade.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, diante da fundamentação inidônea para anulação do primeiro Conselho de Justificação e a presença de flagrante violação ao inciso LV do art. 5º, de nossa Carta Magna, oriundo do cerceamento de defesa do acusado, gerando nulidade absoluta nos autos, nos termos acima enunciados; torno sem efeito o segundo Conselho de Justificação, restituindo-se ao
status quo ante
e determinando a remessa d
os autos à origem para ulteriores de direito, no caso, a notificação pessoal do justificante da decisão, que foi em seu prejuízo, anulando o primeiro conselho em respeito ao princípio do devido processo legal e posterior cumprimento do artigo 137, da Lei nº 6.833/2006.

É o Voto.

Belém, 27/06/2022